Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta-corrente fosse, caracteriza abuso de direito que afasta a impenhorabilidade (art. 833, X, CPC).
2. Quando a poupança tem sua utilidade desvirtuada, até os bloqueios nela feitos são penhoráveis, inviabilizando a alegação de impenhorabilidade da conta-corrente sem qualquer prova da intenção de poupar.
3. Deu-se provimento ao recurso.